Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a executada/agravada é servidora pública aposentada, com rendimento líquido de apenas R$ 869,67, conforme contracheque juntado aos autos. A penhora de parte de sua remuneração comprometeria sua subsistência, afastando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. As informações do Portal da Transparência não refletem os descontos voluntários existentes no contracheque, como empréstimos consignados e plano de saúde, que reduzem substancialmente os rendimentos da devedora.
4. A medida constritiva, além de representar risco à sobrevivência digna da agravada, implicaria longo período de descontos, sem garantir efetividade à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.